Tribunal: TJDFT
Processo: 0718867-14.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. GRAVAME. PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CANCELAMENTO DO GRAVAME PERANTE O DETRAN.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de prescrição de dívida e condenatória em obrigação de fazer. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos.

2 – Contrato de consórcio. Prescrição da dívida. Prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, o qual se enquadra os débitos decorrentes de contrato de consórcio (art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil) (Acórdão 1375621, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA). No ano de 2010, a autora firmou contrato de consórcio com o réu para aquisição de veículo. A última parcela do consórcio venceu em março de 2015. Considerando o prazo quinquenal, conclui-se que em março de 2020 ocorreu a prescrição da pretensão de cobrança dos débitos. Declara-se, portanto, a prescrição da dívida decorrente do contrato de consórcio firmado entre as partes.

3 – Alienação fiduciária em garantia. Cancelamento do gravame. Compete ao agente financeiro providenciar o cancelamento do gravame que recai sobre o bem financiado tão logo sejam cumpridas as obrigações decorrentes do contrato, independentemente de qualquer requerimento. (Acórdão 1315424, 07053002320208070003, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2021). Declarada a prescrição do débito decorrente do contrato de consórcio, é cabível a condenação do recorrente, credor fiduciário, na obrigação de providenciar a baixa do gravame do veículo dado em garantia.

4 – Impossibilidade do cumprimento da obrigação. A Portaria n. 3.091/2003 do Detran-RJ, autarquia de trânsito em que o veículo se encontra registrado, prevê mecanismos para que o credor fiduciário promova a baixa do gravame. Ademais, a despeito das alegações do recorrente, não houve demonstração no processo de eventual impossibilidade de se providenciar a baixa do gravame junto ao órgão de trânsito. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.

5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e pelo recorrente vencido. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.

W